Tribunal: TJDFT
Processo: 0048761-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que homologa cálculos elaborados pela Contadoria em conformidade com o título judicial.
II. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica e desprovida de embasamento minimamente consistente.
III. Recurso desprovido.